Tribunal: TJSP
Processo: 0051407-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051407-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
MARIO LUCAS GOMES DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051407-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.479 gpd
2
HABEAS CORPUS No: 0051407-84.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MARIO LUCAS GOMES DE MORAIS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Capital
Voto no: 10.479
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática
de furto qualificado e associação
criminosa. Condenação em primeira instância.
Impetrante/paciente insurge-se com relação a
supostas ilegalidades no flagrante e ao longo da
instrução. Pleiteia o direito de recorrer em
liberdade, sustentando possuir residência fixa e
renda fixa. Sem razão. Impossibilidade de
análise nessa estreita via das questões relativas
a supostas ilegalidades e/ou inconsistências ao
longo da instrução. Matéria de apelação. A
correção ou incorreção de sentença de primeiro
grau deve ser guerreada por meio de recurso
próprio e não pela via constitucional eleita.
Exame da questão que exige análise profunda
do conjunto probatório, o que extrapola os
estreitos limites do remédio heroico. Recurso de
apelação já interposto. Paciente permaneceu
preso durante toda a instrução, não havendo
qualquer alteração fática apta a autorizar a
revogação da medida, ainda mais após sentença
condenatória de primeiro grau. Constrangimento
ilegal não configurado. A simples presença de
atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si
só, a concessão da ordem. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
por MARIO LUCAS GOMES DE MORAIS, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 22a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
da Capital, no bojo do processo-crime no 1517460-09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051407-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.479 gpd
3
Narra o impetrante/paciente que foi condenado em primeira
instância à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por incurso, em tese, no artigo 155 do Código Penal, estando
recolhido, atualmente, no Centro de Detenção Provisória do Belém II.
Relata que durante sua abordagem, no dia 03 de junho de
2019, nada de ilícito foi encontrado consigo. No entanto, após informar aos
policiais que havia cometido um furto no ano de 2011, estes o algemaram de
imediato e o conduziram à delegacia de polícia. Alega que, então, foi agredido
ostensivamente, forçando uma confissão de sua parte por fatos que desconhecia
completamente, desconsiderando, ainda, sua condição de deficiente físico
(paraplegia no hemisfério esquerdo do corpo). Afirma, outrossim, não ter havido o
devido reconhecimento por parte da suposta vítima, sendo o processo contra si
eivado de contradições.
Requer, desse modo, a concessão do provimento liminar
para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, sustentando ser
homem trabalhador, com endereço e renda fixos, bem como formação média. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 09/10).
As informações foram prestadas (fls. 14/14vo).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 17/19).
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, MÁRIO LUCAS
GOMES DE MORAIS e outros corréus foram denunciados como incursos no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo
69, todos do Código Penal.
A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi
recebida em 24 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051407-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.479 gpd
4
Após regular citação, oferecimento de resposta e instrução
processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para condenar
os corréus Bruno Silva de Oliveira e Marcos Vinicius Linhares Santos de
Camargo ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, bem como condenar o paciente MÁRIO LUCAS GOMES DE MORAIS
à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, todos
tendo sido declarados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo
288, parágrafo único, do Código Penal.
O paciente e os corréus não puderam apelar em liberdade,
tendo os três requerido a apresentação das razões recursais, nos termos do
artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Por sua vez, o Ministério Público também apelou e
apresentou suas razões.
Os autos se encontram aguardando a apresentação de
contrarrazões por parte do paciente e um dos corréus, para oportuna remessa a
este Tribunal.
Pois bem.
Pela leitura da exordial verifica-se que o paciente se insurge,
basicamente, contra questões atinentes ao conjunto probatório colhido nos autos.
Ora, é evidente que o remédio heroico do habeas corpus
não é o instrumento apropriado para incursões de tal magnitude no mérito da
causa. Antes, a ação mandamental é processo de rito célere e de estreitos limites
de cognição, admitindo, por isso mesmo, tão somente provas pré-constituídas, o
que não se verifica na presente hipótese.
Além disso, é preciso ressaltar que, em regra, o habeas
corpus não serve para reformar sentença condenatória, que desafia recurso de
apelação, expressamente previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051407-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.479 gpd
5
Isto porque as questões suscitadas pelo impetrante/paciente
exigem meticulosa e exauriente análise do conjunto probatório coligido nos autos,
o que evidentemente extrapola os já mencionados estreitos limites de cognição
do writ.
Frise-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento
jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de
elementos probatórios.
Ademais, devido ao fato de o habeas corpus possuir maior
celeridade processual do que o recurso de apelação, até mesmo pela ausência
de contraditório, banalizaria o manejo do remédio heroico, incentivando sua
impetração em substituição ao recurso específico, o que não se pode admitir.
O presente remédio constitucional não se presta à análise
de temas objeto de concomitante recurso de apelação, recurso que assegura o
amplo contraditório, já que permite a observação mais ampla e profunda do
procedimento jurisdicional, o qual, aliás, já foi interposto , conforme relata a d.
autoridade impetrada, sem suas informações.
Neste sentido afirma a jurisprudência:
“(...) O processo sempre segue uma marcha
tendente a um fim. Por isso, nele não cabem
dois recursos de mesma natureza contra uma
mesma decisão, conforme o princípio da
unirrecorribilidade, porque electa una via non
datur regressus ad alteram. (...)"
(STJ. AgInt no AREsp 1367393/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)
Quanto mais não fosse, é preciso frisar que, conforme
dicção do § 1o do artigo 387, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a
sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção, ou
se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051407-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.479 gpd
6
É dos autos que o paciente permaneceu preso durante toda
a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de
recomendar a benesse pleiteada. Pelo contrário: a condenação em primeiro grau
vem a pesar ainda mais em seu desfavor, sendo um verdadeiro contrassenso
libertar, a esta altura, o paciente. Assim sendo, mostra-se imperiosa a
manutenção de sua custódia, ainda que possua residência fixa e ocupação lícita,
pois tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o decreto cautelar
enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere
preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide,
nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Desse modo, não se verifica teratologia ou ilegalidade a ser
sanada pela específica via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo para que requeira o que entender de direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR